Tribunal: TJDFT
Processo: 0740255-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de despejo por falta de pagamento, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, sem exigir caução em dinheiro, admitindo a utilização de créditos locatícios vencidos. A agravante sustenta ilegalidade da substituição da caução, requerendo a revogação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a caução em dinheiro exigida pelo art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 por créditos de aluguéis vencidos; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para exigir caução em espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 prevê a concessão de liminar para desocupação mediante caução equivalente a três meses de aluguel, quando o contrato não possui garantia.
4. A jurisprudência desta Corte admite a substituição da caução por créditos locatícios, por não haver vedação legal e por se tratar de medida proporcional e razoável, diante da inadimplência.
5. Cumpridos os requisitos legais, não há fundamento para reformar a decisão que deferiu a liminar com caução substituída pelo crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É possível substituir a caução em dinheiro exigida pelo art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 por créditos locatícios vencidos, desde que o valor supere três meses de aluguel."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, IX; art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709990, ApCiv 07354892220228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31/05/2023, p. 30/06/2023.